Tribunal: TJBA
Processo: 8015143-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015143-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIDINEIA SANTOS DA ROCHA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. DIREITO À NOMEAÇÃO, POSSE E ESCOLHA DE LOTAÇÃO CONFORME CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
NOMEAÇÃO
E POSSE NO CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SUA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL SAEB Nº 04/2022
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidata aprovada em concurso público (Edital SAEB nº 04/2022) para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil da Bahia, visando à sua convocação, nomeação, posse e exercício, bem como à participação na escolha de lotação conforme a ordem classificatória, após aprovação em todas as etapas, inclusive no curso de formação da ACADEPOL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente mandado de segurança e writ anterior que tratava de fase distinta do certame; (ii) estabelecer se é válida a convocação de candidata aprovada realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após lapso superior a um ano, sem utilização de meios complementares de comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de litispendência, pois não há identidade de pedidos, uma vez que o writ anterior tratava do direito de prosseguir no certame (TAF e exames médicos), enquanto o presente versa sobre nomeação e posse após aprovação final, caracterizando relação de continuidade e não repetição de demanda.

A Administração Pública submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, razoabilidade e eficiência, que condicionam a validade dos atos administrativos, inclusive aqueles previstos em edital.

A convocação exclusivamente pelo Diário Oficial, após lapso temporal superior a um ano, compromete a efetividade da publicidade e exige adoção de meios mais eficazes de comunicação para assegurar ciência inequívoca do candidato.

A utilização prévia de correio eletrônico pela Administração cria legítima expectativa de manutenção desse canal como meio complementar de comunicação, vedando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A aprovação da impetrante em todas as etapas do certame, inclusive no curso de formação, consolida seu direito à nomeação e posse, deixando de configurar mera expectativa.

O direito à escolha de lotação decorre do respeito à ordem classificatória, sendo vedado tratamento desigual entre candidatos em idêntica situação, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A jurisprudência admite a invalidação de convocações realizadas exclusivamente por diário oficial após longo intervalo, impondo à Administração o dever de adotar meios complementares para garantir a efetiva ciência do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. Não há litispendência quando os mandados de segurança possuem pedidos distintos, ainda que relacionados ao mesmo concurso público. 2. A convocação de candidato realizada exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 3. A Administração Pública deve adotar meios complementares de comunicação quando circunstâncias indicarem risco à ciência efetiva do candidato. 4. A aprovação em todas as etapas do concurso, inclusive curso de formação, gera direito à nomeação conforme a ordem classificatória. 5. O respeito à classificação assegura ao candidato o direito de escolha de lotação em igualdade de condições com os demais aprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 337, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8062090-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.06.2025; STJ, AgInt no RMS nº 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31.05.2021; TJ-SE, MS nº 0007548-45.2019.8.25.0000; TJ-BA, MS nº 8007364-08.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8015143-04.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante SIDINEIA SANTOS DA ROCHA e impetrado
s
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I